Tribunal: TJSP
Processo: 0002062-89.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício indeferido por falta do requisito subjetivo. Sentenciado reincidente, que cumpre longa pena pela prática de dois roubos majorados e que ostenta o registro de faltas graves em seu prontuário, por abandono, bem assim porque tornou a delinquir durante o cumprimento de pena em regime aberto. Exame criminológico que contém considerações desfavoráveis

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício indeferido por falta do requisito subjetivo. Sentenciado reincidente, que cumpre longa pena pela prática de dois roubos majorados e que ostenta o registro de faltas graves em seu prontuário, por abandono, bem assim porque tornou a delinquir durante o cumprimento de pena em regime aberto. Exame criminológico que contém considerações desfavoráveis ao sentenciado, as quais não podem ser singelamente ignoradas. Conclusão favorável que, ademais, não vincula o Magistrado. Precedente do STF. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam que o apenado não se encontra devidamente preparado para usufruir de condições mais amenas, sendo temerária sua progressão ao regime semiaberto, em que a vigilância é sabidamente menor, com risco de evasão e retorno à delinquência. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002062-89.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FELIPE
ANACLETO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002062-89.2020.8.26.0041 -Voto no
2
VOTO No 46107
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002062-89.2020.8.26.0041 - PD
COMARCA: SÃO PAULO DEECRIM UR1
AGRAVANTE: FELIPE ANACLETO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício
indeferido
por
falta
do
requisito
subjetivo.
Sentenciado
reincidente, que cumpre longa pena pela prática de dois roubos
majorados e que ostenta o registro de faltas graves em seu
prontuário, por abandono, bem assim porque tornou a delinquir
durante o cumprimento de pena em regime aberto. Exame
criminológico que contém considerações desfavoráveis ao
sentenciado, as quais não podem ser singelamente ignoradas.
Conclusão favorável que, ademais, não vincula o Magistrado.
Precedente do STF. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam
que o apenado não se encontra devidamente preparado para
usufruir de condições mais amenas, sendo temerária sua
progressão ao regime semiaberto, em que a vigilância é
sabidamente menor, com risco de evasão e retorno à delinquência.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado FELIPE
ANACLETO, contra a r. decisão de fls. 25/26, que indeferiu seu pedido de
progressão ao regime semiaberto, por falta do requisito subjetivo.
Alega o agravante, que a conclusão do exame criminológico lhe é
favorável. No mérito, sustenta que preenche os requisitos legais para a
progressão ao regime intermediário. Afirma, ainda, que a decisão recorrida
foi omissa quanto ao pedido defensivo de concessão do livramento
condicional, a indicar que indeferiu referida pretensão, não obstante
preenchidos os requisitos para tanto. Pugna, assim, pela concessão do
livramento condicional ou, quando não, seja o agravante promovido ao
regime semiaberto (fls. 02/07).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls. 31/37), a
decisão recorrida foi mantida (fl. 38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002062-89.2020.8.26.0041 -Voto no
3
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls. 43/52).
É o relatório, em síntese.
O recurso não comporta provimento.
Como é de conhecimento geral, na fase de execução da pena, o
benefício não se constitui em direito absoluto do preso, mas está
condicionado à segurança da vida em sociedade, cumprindo ao
Magistrado, assim, fazer uma criteriosa análise das condições subjetivas
do sentenciado antes de deferir o pedido por este formulado. Realmente, a
segurança da sociedade vem em primeiro lugar e a conveniência do
infrator deve estar subordinada a ela.
Ora, “a legislação deixa ao prudente arbítrio do magistrado o
exame das condições subjetivas do reeducando. Isso porque a
progressão não se constitui num direito absoluto, mas está
condicionada à segurança da vida em sociedade” (TJSP RT 717/384).
Assim, “percebendo o juiz que o condenado ainda não faz jus a
favor que permitirá temerário ou prematuro convívio seu com a
comunidade, é seu dever negá-lo, protegendo a mesma população a
cuja proteção a sua existência está preordenada” (TJSP
AC
111.223-3/3 Rel. Renato Nalini).
Assentadas tais premissas, é importante assinalar que, no presente
caso, o agravante não demonstra estar devidamente preparado para
usufruir de condições mais amenas, porquanto cumpre pena por delitos
gravíssimos, praticados com violência e grave ameaça à pessoa, e tem
ainda longo tempo de pena a cumprir, de modo que se afigura temerária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002062-89.2020.8.26.0041 -Voto no
4
sua progressão ao regime semiaberto, de escassa vigilância.
De fato, o agravante, reincidente, desconta a pena de 10 anos, 5
meses e 18 dias de reclusão, com previsão de término para 28/10/2025,
pela prática de dois roubos majorados, o segundo, praticado durante o
cumprimento de pena em regime aberto, e, ainda, registra a prática de
falta disciplina grave, por abandono (fls. 16/19), circunstâncias que, pelo
menos em tese, dão a exata medida do grau de periculosidade de que é
possuidor.
Ademais, não obstante o parecer psicológico favorável (fls. 21/22), há
no corpo do parecer social considerações altamente negativas acerca da
personalidade do agravante (fls. 23/24), o que não pode ser simplesmente
ignorado. Nesse sentido, consta que o sentenciado “... atribui a prática dos
delitos com más companhias desde tenra idade, bem como as dificuldades
financeiras que a avó enfrentava para poder sustentá-lo e a ilusão de
conseguir “dinheiro fácil”, o que foi sabiamente interpretado pelo Juízo de
piso como indicativo de que o “sentenciado não toma a responsabilidade
de seus atos para si, atribuindo a culpa a terceiros (“más companhias"),
necessitando permanecer por mais tempo em regime mais gravoso para
elaborar crítica mais satisfatória.”.
Note-se, a propósito, que o Magistrado não está adstrito à conclusão
do exame, de acordo, inclusive, com o precedente do Supremo Tribunal
Federal (HC 113.763/SP, Min. Gilmar Mendes).
Em suma, não há evidências de que o agravante esteja preparado
para usufruir de condições mais amenas, pois é condenado pela prática de
crimes gravíssimos, ostenta histórico prisional conturbado e o laudo
criminológico não lhe é inteiramente favorável. De fato, diante de sua
imaturidade e despreparo, pelo menos até aqui evidenciados, afigura-se
temerária a progressão do agravante ao regime semiaberto, em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002062-89.2020.8.26.0041 -Voto no
5
vigilância é sabidamente menor, não sendo possível a concessão do
benefício em caráter experimental, com risco de evasão e retorno à
delinquência.
Apenas para que não se alegue omissão, cumpre observar, ademais,
que em se tratando de condenado por crime doloso cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa, o artigo 83, parágrafo único, do Código Penal,
vincula a concessão do livramento condicional à constatação de condições
pessoais
inexistentes no caso em tela -, que façam presumir que o
liberado não voltará a delinquir. Portanto, em face das razões acima
alinhavadas, pelas quais se entendeu ser inviável promover o agravante ao
regime semiaberto, com muito mais propriedade, é impossível colocá-lo em
liberdade condicional.
Deve o sentenciado, assim, ser mantido no regime fechado, pelo
menos por mais algum tempo
para poder melhor ser observado e
orientado
, a fim de que, futuramente, possa progredir ao regime
intermediário, sem risco de frustrar sua evolução no processo de
regeneração e reabilitação social.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)